Tribunal: STF
Processo: HC 264013
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 988.710/CE, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 16 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro (art. 213 do Código Penal) e de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 15 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.  HABEAS CORPUS  SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    5. O habeas corpus não é o instrumento adequado para reexaminar o conjunto probatório que fundamentou a condenação, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.



    6. A condenação do agravante está fundamentada em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo pericial, não havendo que se falar em insuficiência de provas. 



    7. A alegação de nulidade processual não foi conhecida na origem, não podendo ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca o impetrante a concessão da ordem para “absolver o paciente por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), diante das contradições, ausência de vestígios laboratoriais e fragilidade do conjunto probatório”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal estadual, manteve a condenação do paciente, sob os seguintes fundamentos: 



    Ab initio,  nulidade do processo pela ausência de decisão ratificando o recebimento da denúncia após a resposta à acusação não foi conhecida na origem, razão pela qual não comporta conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Outrossim, as provas produzidas em Juízo não se mostraram frágeis, havendo elementos suficientes para embasar a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. O acordão consta (fls. 16/21; grifamos):



    Segundo a denúncia, amparada no incluso inquérito policial, no dia 23 de outubro de 2020, por volta das 22h00, no Sítio Olho D'água, s/n, Zona Rural, em Santana do Cariri/CE, J. F. de B. constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a vítima S. L. da S., então com 79 (setenta e nove anos) de idade, à prática de conjunção carnal. Na mesma data, horário e local, J. F. de B. subtraiu, para si, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 40,00 (quarenta) reais em espécie e um aparelho celular, em prejuízo da vítima S. L. da S. 



    Finda a fase instrutória, a materialidade e autoria delitivas resultaram comprovadas principalmente nas declarações da vítima, prestadas em total consonância em ambas as fases da persecução criminal, oportunidades nas quais fora relatada, de forma segura e precisa, as práticas delituosas perpetradas pelo Recorrente, assim como na prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Perante a Autoridade Policial, a vítima narra que o Apelante, sempre identificado com J., com uma faca em mãos, mandou-lhe não gritar e praticou consigo relações sexuais forçadas. Após o estupro, tomou quarenta reais seus, assim como seu aparelho celular. Adiciona que sua irmã, sogra do Apelante, até dias antes do crime, dormia consigo, mas especificamente o Apelante proibiu sua irmã de continuar a acompanhá-la durante a noite, o que possibilitou a prática do crime: 



    [...] 



    Em Juízo, a vítima reitera inteiramente suas palavras, asseverando que tem certeza que o autor do estupro e do roubo foi o Apelante, havendo reconhecido ele, pessoa de seu convívio, pelas vestimentas, pela voz e pelo "gesto" e "jeito": "Vi a roupa dele e o jeito dele todinho. Até a roupa eu sei a qualidade da roupa dele, tinha dois dias que eu tinha visto ele, o short laranja e a camisa cinza. Eu reconheci bem o rastro dos pés dele. [...] Minha irmã me avisou que eu não ficasse em casa e não foi mais, desde que ele a advertiu para não ir. [...] Ele levou 40 reais e o celular. [...] O gesto não tinha para onde. A voz era dele. Tenho certeza que foi ele."



    Nos crimes de natureza sexual, em maior parte ocorridos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas oculares, empresta-se valor preponderante às declarações da vítima, diante da dificuldade da obtenção de prova direta. Na hipótese, as declarações prestadas pela vítima são seguras e narram os fatos com coerência, apontando manifestamente o Apelante como responsável pelos crimes. 



    [...] 



    Não há falar em ausência ou insuficiência de provas, na medida em que as declarações da vítima, por si só de relevante valor probatório, se embasam nos demais elementos de prova trazidos aos autos, notadamente na prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    A filha da vítima relata que a ofendida "[...] disse que conheceu ele por uma roupa que ele tava usando, um short laranja, pois ela sempre ia para a casa da irmã dela. [...] Ela falou bem firme que tinha sido ele. [...] Ela falou que foi penetrada nos dois locais." Em Juízo, tanto vítima, como essa testemunha, descrevem o short do Apelante como laranja. 



    O filho da vítima aduz: "Ela chegou lá em casa dizendo que tinha sido roubada e mexeram com ela. Na casa dela a janela tava estourada e ela aos prantos, com desespero." A sobrinha da vítima cita: "Ela disse que tinha sido ele, inclusive disse que tinha quebrado os óculos que ele tava usando." 



    [...]



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, o acórdão está devidamente fundamentado, expondo a prova suficientemente, a fim de solidificar a condenação.



    No mais, convém lembrar que, conforme já assentou esta Corte, o  habeas corpus não é o instrumento adequado para reexaminar todo o conjunto de provas que serviu de suporte à condenação. 



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente